Tribunal: TJDFT
Processo: 0754851-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA POR SERVIÇOS SOB ENCOMENDA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. CERTIDÃO. CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. NULIDADE AFASTADA. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei número 9.099/1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-as ao pagamento de R$ 45.652,90 (quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), acrescido de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem reconheceu a revelia das rés, em razão de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, e concluiu que as recorrentes deixaram de cumprir o contrato de fornecimento de portas de vidro sob medida, firmado com o autor/recorrido, para execução de obra sob a responsabilidade técnica delas.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. As recorrentes suscitam, em preliminar, a nulidade da citação, ao argumento de que esta teria sido realizada por meio do aplicativo WhatsApp, em desconformidade com as normas legais aplicáveis. Alegam, ainda, cerceamento de defesa, sob a justificativa de que não lhes foi oportunizada a participação em audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustentam que a relação jurídica obrigacional objeto da demanda teria se estabelecido com pessoa jurídica diversa — Lab Arquitetura Ltda. (CNPJ 49.837.786/0001-95) —, e não com as recorrentes. Argumentam, também, que o recorrido não teria se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, haja vista a ausência de prova mínima da contratação, da entrega e do aceite dos produtos, bem como das especificações dos itens contratados. Por fim, pleiteiam o abatimento do valor já pago, no montante de R$ 20.046,60 (vinte mil, quarenta e seis reais e sessenta centavos).
4. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a citação e, por consequência, a sentença, com o retorno dos autos à origem para renovação dos atos processuais. Subsidiariamente, postulam o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial ou, ao menos, a redução do valor da condenação, com o abatimento do montante já pago.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 76580460. O recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. RAZÃO DE DECIDIR.
6. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o art. 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Da Preliminar de Nulidade de Citação. “4. Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, ainda que inexista previsão legal, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta em seu desfavor, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp. (REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023.) – Acórdão 2050226, 0708112-11.2025.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.
8. Outrossim, a citação por meio eletrônico é expressamente admitida pelo Código de Processo Civil, nos termos do art. 246, sendo regulamentada, no âmbito do TJDFT, pela Portaria Conjunta no 29/2021. A referida norma autoriza a utilização de aplicativos de mensagens, desde que observadas as cautelas necessárias à adequada identificação do citando e à comprovação de sua ciência inequívoca acerca do teor da comunicação processual. Constatado que a Oficiala de Justiça conversou diretamente com a recorrente, encaminhou a contrafé por mensagem, obteve respostas da própria citanda, inclusive com o envio do documento de identidade (IDs 241145167 e 241145168 e IDs 243194650, 243194651, 243194652 e 243194653), resta configurada a ciência inequívoca acerca da demanda e da citação, não havendo falar em nulidade. Preliminar Rejeitada.
9. No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, suscitada sob o argumento de ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, não assiste razão à parte recorrente. O juízo, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir a realização de atos instrutórios que considere desnecessários à solução da controvérsia, desde que o faça de forma devidamente fundamentada. No caso, verifica-se que os autos contam com elementos probatórios suficientes, especialmente a documentação acostada, permitindo a formação do convencimento judicial sem necessidade de produção de outras provas. Ressalte-se, ainda, que as recorrentes foram declaradas revéis, sendo prescindível a realização da audiência de instrução e julgamento. Preliminar Rejeitada.
10. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento.
11. Com exceção das hipóteses legais, o réu revel não pode alegar em sede recurso inominado questões de fato, que, cumpridos os requisitos legais, deveriam ter sido ventiladas perante o juízo de origem. Portanto, não é admitido rediscutir na fase recursal questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Outrossim, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
12. No presente caso, as recorrentes não compareceram à audiência de conciliação ID. 76576847, o que levou o juízo de origem a decretar a sua revelia ID. 76576849.
13. Após detida análise dos autos, concluo que o Recorrido cumpriu com o seu ônus processual, demonstrando satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, razão pela qual a sentença de ser mantida por seus próprios fundamentos.
V. DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINARES REJEITADAS.
15. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei número 9.099/1995.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 20, da Lei no 9.099/95.
Art. 373, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2050226, 0708112-11.2025.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.